Tribunal: TJSP
Processo: 0029634-44.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Agravo em execução penal – Detração – Medida cautelar diversa da prisão – Recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga – Impossibilidade – Art. 42 do Código Penal – Ausência de previsão legal – Tema 1155 do STJ – Precedente do STF (ARE 1481211) – Natureza jurídica distinta da custódia provisória – Medida que não compromete integralmente o status libertatis – Precedentes deste Tribunal –

Ementa:
Agravo em execução penal – Detração – Medida cautelar diversa da prisão – Recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga – Impossibilidade – Art. 42 do Código Penal – Ausência de previsão legal – Tema 1155 do STJ – Precedente do STF (ARE 1481211) – Natureza jurídica distinta da custódia provisória – Medida que não compromete integralmente o status libertatis – Precedentes deste Tribunal – Recurso não provido.